Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-94.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708706-94.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI N. 12.850/13. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INVIÁVEL. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. REGIME FECHADO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO DO RÉU RAFAEL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS ACUSADOS DESPROVIDOS. 1. A denúncia tem por fim indicar os indícios mínimos hábeis a viabilizar a instauração da “persecutio criminis”, ou seja, apontar os fatos estritamente necessários, sob pena de tornar a peça inicial do processo uma verdadeira alegação final. Assim, não se exige uma narrativa minuciosa de todos os detalhes dos ilícitos, pois, inúmeras vezes, outras questões importantes somente são elucidadas durante a “persecutio criminis in judicium”, até mesmo em favor dos próprios acusados. Dessa forma, não há falar em ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença se esta não ultrapassou os limites da peça acusatória. 2. Para que seja reconhecida a nulidade decorrente da inversão da ordem prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal, deve ser comprovado o prejuízo à Defesa. Além disso, a jurisprudência é firme no sentido de que se trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 571 do mesmo Estatuto. 3. Se o máximo da pena abstratamente cominada é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito), e transcorrido lapso temporal superior há 12 (doze) anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, sem nenhuma outra causa interruptiva (artigo 109, inciso III, do Código Penal), de rigor o reconhecimento da prescrição. Não obstante, se o crime foi praticado antes da entrada em vigor da Lei no 12.234/2010, também possível o reconhecimento da prescrição pelo transcurso do prazo antes do recebimento da denúncia com base na pena em concreto. 4. A prova dos autos (composta por relatórios policiais investigativos, interceptação telefônica, quebra de sigilo telemático, oitivas de policiais e dos próprios acusados, dentre elas confissões) atesta, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos cujas penas máximas eram superiores a 4 (quatro) anos. 5. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os réus tenham cometido diretamente, ou mesmo indiretamente, quaisquer dos crimes juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 6. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial ou ação penal que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, pois basta que saibam integrar um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos. Inviável, assim, a absolvição. 7. Identificados nos autos os reais criadores e administradores/gestores da empresa fictícia (de “fachada”), aberta com a utilização de nomes e dados falsos, e que eles, por três meses, emitiram e deixaram de escriturar nos livros fiscais, notas fiscais eletrônicas de saídas de mercadorias, bem como deixaram de recolher ICMS das operações de saída, no valor original de R$ 6.255.578,72 (seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), o qual, atualizado, com a correção monetária, multa, juros de mora e multa acessória, até julho-2015, representou o montante de R$ 14.181.230,35 (quatorze milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e trinta reais, e trinta e cinco centavos), a evidenciar dano expressivo à coletividade, de rigor a condenação como incursos no delito do artigo 1o, incisos II e IV, c/c artigos 11 e 12, inciso I, todos da Lei n. 8.137/90, por 3 (três) vezes. 8. Ademais, o tipo penal do artigo 1o da Lei n. 8.137/90 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributos mediante ao menos uma das condutas descritas nos seus incisos. 9. Se comprovado nos autos que um dos réus adquiriu veículo com proveito das práticas criminosas, o registrou em nome da esposa, depois comunicou transferência para uma das identidades falsas dele e, após ser preso, cancelou este último registro, com o nítido propósito de dissimulação da propriedade do bem e para ocultação da sua origem ilícita, mantém-se a condenação como incurso no crime de lavagem de capitais (artigo 1o, “caput”, da Lei n. 9.613/98). 10. A ausência de perícia, no caso, não implica a falta de prova hábil à condenação pelos crimes de falsificação de documento público (artigo 297 do Código Penal), mormente porque a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova, de forma notória, como os autos de apreensão, os inúmeros relatórios policiais que destacaram a falsidade documental, as provas testemunhais, interceptação telefônica e quebra de sigilo telemática. 11. A inclusão de dados falsos nos contratos sociais de empresas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, a identificação do verdadeiro sócio administrador e, com isso, impedir a localização dos responsáveis pelos danos ao Erário e a devida cobrança dos créditos tributários, configura o delito de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal). 12. O uso de documento falso na negociação/transação que envolveu a comunicação de venda de veículo configura o crime do artigo 304 do Código Penal. 13. Não se cogita em absorção do crime de falsificação de documento público pelo delito de falsidade ideológica ou uso de documento falso quando o documento foi usado para a prática de diversos outros crimes com objetos, locais e vítimas distintas, a se evidenciar que não exauriu sua potencialidade lesiva em um único ato. 14. As circunstâncias do delito de organização criminosa extrapolaram o ordinário do tipo, diante, sobretudo, da magnitude do esquema (apenas alguns dos autores foram identificados, mas outros não, como os demais integrantes do núcleo operacional), sua longa duração (desde meados de 2010 até 28-outubro-2021, quando deflagrada a operação), e o seu alcance nacional. 15. As consequências do crime de organização criminosa também foram extremas, porquanto foram criadas várias empresas em vários Estados da Federação, e não só no Distrito Federal, a inferir a grande repercussão e geração de prejuízos milionários à várias Unidades Federativas. 16. A fundamentação sucinta não conduz à imprestabilidade da decisão, pois não se confunde com a sua ausência, e apenas esta é capaz de gerar nulidade. 17. Em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21-março-2023, o julgamento do presente RESP 1.869.764/MS foi afetado à Terceira Seção, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, após o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior. 18. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado de Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia obstar a redução da pena, na etapa intermediária, aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento de atenuante. 19. Em Para a aplicação do concurso formal, o artigo 70, “caput”, do Código Penal prevê que o agente, com uma só conduta, pratique dois ou mais crimes, o que já não é o caso dos autos, ao passo que praticadas condutas diversas, com desígnios autônomos. Ademais, o crime de organização criminosa é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, sabedores de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 20. A habitualidade criminosa obsta o reconhecimento da continuidade delitiva, mormente quando não evidenciado o liame subjetivo entre as condutas. 21. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade se fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e se persistem os motivos da prisão cautelar, notadamente a gravidade concreta das condutas e os riscos de reiteração delituosa caso colocados em liberdade. 22. Não há falar em revogação de medidas cautelares (proibição de contato e aproximação com os demais acusados, além de visitas aos estabelecimentos prisionais em que se encontram) se ainda permanecem hígidos os fundamentos da decretação, mormente diante da motivação da prisão preventiva (garantia das ordens pública e econômica), que traduz o risco concreto de retomada das atividades ilícitas do grupo, que agia com profissionalismo, de forma reiterada e habitual por pelo menos uma década. O vínculo familiar, por si só, não é motivo para abrandamento se foi justamente neste que se iniciou as práticas delituosas de forma associada, além do que não demonstrada a responsabilidade pelos cuidados do preso, ora líder da organização. 23. Preliminares de violação ao princípio da correlação (réu THIAGO) e de inversão da ordem do interrogatório (réu ARAGÃO) rejeitadas. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva parcialmente acolhida (réu RAFAEL). No mérito, recurso do réu RAFAEL parcialmente provido, e recursos dos demais acusados (THIAGO, ERENI, ARAGÃO, VITÓRIA, ZORA, KERCIA, JORGE LUIZ e TOMAZ) desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 400 do Código de Processo Penal, sustentando nulidade do interrogatório; b) artigos 69, 71 e 299, caput, todos do Código Penal, afirmando, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos de falsidade ideológica, com o consequente redimensionamento da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 400 do Código de Processo Penal, e 69, 71 e 299, caput, todos do Código Penal, pois a Turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Na hipótese, o apelante se limitou apenas a informar que houve inversão da ordem do interrogatório em aproximadamente uma hora de diferença, o que teria gerado prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, contudo, sem a especificação e a comprovação deste prejuízo. Ademais, conforme se observa da ata da audiência realizada no dia 31-maio-2022 (ID 44705261), somente NILTON ALVES MARTINS foi ouvido após o interrogatório do réu ARAGÃO, sendo que aquele não foi ouvido como testemunha da acusação, mas da Defesa do corréu EDSON FERREIRA DE MAGALHÃES e, por isso, somente EDSON foi novamente interrogado. De se destacar, ainda, que a referida testemunha se pautou em relatar quais seriam os serviços prestados na gráfica do réu EDSON, como impressão etc., sem a especificação de qualquer conduta dos outros réus, inclusive de ARAGÃO, razão pela qual não haveria necessidade de novo interrogatório deste. Com efeito, uma vez que não houve prejuízo, não há falar em nulidade [...] Assim, tem-se por ausente o liame subjetivo (unidade de desígnios) entre os delitos, porquanto o objetivo do réu não era um só, em continuação ao primeiro crime, mas a prática de outros ilícitos autônomos que lhe dessem lucro e possibilidade de se livrar das suas responsabilidades legais. O caso configura, em verdade, reiteração de crimes” (ID. 56894498). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016